Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que em sede de Embargos de Terceiros opostos por ADRIANA ALVES COELHO JORGE em face de LUCIANO SILVA DE SOUZA, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela Embargante. Em síntese, afirma a Embargante-Agravante que não obstante proferida sentença de reintegração de posse em favor do Embargado-Agravado, não é proprietário nem possuidor do imóvel onde atualmente residem diversas famílias, as quais possuem documentos que comprovam a aquisição de seus respectivos imóveis. Aduz a Recorrente que a oitiva das testemunhas arroladas é de grande importância para provar que não é do Agravante, mas sua, a posse e propriedade sobre o bem tutelado. Assevera que o entendimento do Juízo a quo no sentido de que o caso requer a produção apenas de prova documental afronta o direito a ampla defesa e ao devido processo legal. Cita precedente do C. STJ que mitiga a taxatividade das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e formula pedido de “recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de que se proceda à oitiva das testemunhas arroladas.” No mérito, a reforma da Decisão agravada. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Inicialmente, convém registrar que não obstante o pedido de concessão de gratuidade de Justiça, o beneficio já foi concedido na origem, o que torna prescindível a renovação do pedido, haja vista que nos termos do artigo art. 9o da Lei 1.060/1950, o benefício compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias. O recurso, contudo, não merece ser conhecido, pois falta pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento somente é cabível contra as decisões enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, o legislador se preocupou em, expressamente, modificar as hipóteses de cabimento do recurso em epígrafe que, outrora, era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à parte (art. 522 do CPC/73). O julgador, por sua vez, está adstrito à observância da Lei. Ocorre que a decisão que deu ensejo ao presente recurso, por tratar de indeferimento de prova oral, não está inserida no rol daquelas sujeitas ao Agravo de Instrumento, que é limitado, sendo certo que não se mostra possível, sob uma interpretação extensiva, alterar a vontade do legislador, que expressamente elencou quais seriam as questões acerca das quais o pronunciamento judicial poderia ser atacado na via do Agravo de Instrumento. Veja-se que também não se aplica à hipótese a tese fixada pelo C. STJ que mitiga a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, porquanto o entendimento consignado pelo C. STJ pressupõe a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme revela a ementa do precedente citado pela Agravante: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. INPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6-Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ –Resp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE –CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018) No caso, a decisão ora agravada, que indeferiu a prova oral requerida, reputando-a desnecessária, considerou tratar-se de matéria predominantemente de direito que deve ser comprovada por meio de prova documental. Quadra dizer, portanto, que diz respeito à decisão que não se enquadra na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ, haja vista que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo à Agravante. De acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Nesse sentido, cito os precedentes: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. Se as provas coligidas aos autos, inclusive a pericial deferida são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial, correta a decisão que indefere prova inútil. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (07220010520198070000 – Ac. 1241625 - 2a Turma Cível – Rela Desa CARMELITA BRASIL - DJE : 04/05/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO. PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. EXTEMPORÂNEOS. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO EM PARTE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. STJ. RESP 1.696.396/MT. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO EFEITOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu em parte do Agravo de Instrumento, por entender que parte da decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, a decisão do juízo a quo indeferiu o pedido de formulação de quesitos para realização de perícia por terem sido apresentados extemporaneamente ocasionando uma rediscussão de honorários periciais já fixados assim como ausente demonstração da real necessidade desses diante da fase processual que se encontra os autos. 3. O recente entendimento do STJ, fixado no RESP 1.696.396/MT, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, teve seus efeitos mitigados, o que afasta sua aplicação sobre a decisão agravada, bem como pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão de indeferimento de apresentação de quesitos extemporâneos prevista em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do recurso nem se tratando de questão acobertada pela preclusão que impossibilitaria o questionamento por meio de recurso de Apelação, não se é possível o conhecimento do recurso manejado nessa parte. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1166541, 07190662620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PROPRIEDADE DE BENS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol do art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova oral para comprovar a propriedade de bens para posterior partilha, resultando evidente a inadmissibilidade do recurso pela manifesta irrecorribilidade da decisão hostilizada pela via do Agravo de Instrumento. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso, embora a decisão agravada que indeferiu a produção de prova oral para provar a propriedade dos bens a serem partilhados, não seja favorável à Agravante, não é de natureza urgente, de forma que não pode desafiar o recurso do Agravo de Instrumento, não se enquadrando, pois, na excepcionalidade da norma autorizada pelo entendimento do STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. 7081664720198070000 - (0708166-47.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – acórdão 1196584 7a Turma Cível – Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA DJE : 04/09/2019) Diante do exposto, resulta evidente a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento interposto contra a Decisão que indeferiu a produção de prova oral. NÃO CONHEÇO, POIS, DO RECURSO, ex vi artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator